Tribunal: TJPA
Processo: 0008275-66.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008275-66.2017.8.14.0004

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II,

DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PEDIDOS PREJUDICADOS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ALICERÇADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. REFORMA, DE OFÍCIO, DO VALOR DA PENA DE MULTA. CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento
; reconhecer, de ofício, quanto ao crime de corrupção de menor,
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado e, de igual modo, reformar, no que tange ao delito de roubo majorado, o valor da pena de multa,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Ricardo Rodrigues da Silva, irresignado com os termos
da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dispostos no artigo 157, incisos I e II do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (
Num. 28050921 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

DOS FATOS

Consta no caderno inquisitorial que no dia 19/11/2017, por volta das 9h30min, na calçada do "Comercial Auto Diesel", o denunciado subtraiu para si, mediante violência com o uso de uma faca e em comunhão de desígnios com o adolescente ALTEMIRO, um celular Samsung JI dourado, pertencente à vítima ARARRAT SILVA GARÇON.

Conforme se apurou, na data dos fatos a vítima estava na calçada do referido comercial na companhia de amigos, quando o acusado se aproximou pilotando uma motocicleta modelo POP/100, cor vermelha, ocasião em que parou e o adolescente ALTEMIRO, que estava na garupa, desceu e com o uso de uma faca subtraiu o celular da vítima, tendo em seguida ambos empreendido fuga em alta velocidade na motocicleta.

A vítima relata em seu depoimento que reconheceu o acusado como sendo o piloto da motocicleta, já que este foi seu colega de aula e em seguida comunicou o roubo a Polícia Militar, bem como iniciou a procura pelo acusado tendo o encontrado na Praça do Centenário, onde ele foi preso em flagrante.

Em solo policial o denunciado e confessou a autoria da ação criminosa, afirmando que agiu em conjunto com seu primo ALTEMIRO e que vendeu o objeto pelo valor de 100,00 (cem reais) para o nacional conhecido como "SOPA".

Assim agindo, o denunciado LEANDRO MONTEIRO praticou a conduta tipificada pelo art. 157, §1º , I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego e arma e concurso de duas pessoas).

Houve o recebimento correlato (
Num. 28050922 - Pág. 2
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 28050922 - Págs. 8 a 9
).

Audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante
.

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 28050924 - Págs. 7 a 11 e Num. 28050924 - Págs. 19 a 31)

Ao sentenciar (
Num. 28050925 - Págs. 2 a 7
), o
juízo a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado, impondo ao apelante, como incurso nos delitos insertos no art. 157, §2º, inciso II, do
e art. 244-B do ECA, em concurso material
, a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
mais 25 (vinte e cinco) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato
.

As razões recursais do apelante culminaram no pleito absolutório, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, inserto no art. 345 do CPB (
Num. 28050926 - Págs. 4 e 9).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 28050926 - Págs. 17 a 18
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 28050927 - Pág. 1).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 28050927 - Págs. 7 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, verifica-se, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 19/11/2017 (Id.

5376041 - Pág. 2
);

·

a sentença (Id. 5376045 - Págs. 2/7), datada de 02/08/2018, impôs ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa;

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 03/08/2018, Id
.
5376045 - Pág. 7
;

·

Ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público (Id.
5376045 - Pág. 14
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º c/c art.. 119 e art. 114, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.

1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado.

3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal.

(9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

03 – CRIME DE ROUBO MAJORADO. DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 28050925 - Págs. 2 a 7
):

(...)

No que tange à materialidade delitiva, esta restou satisfatoriamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação do objeto roubado (fl.23), auto de reconhecimento do objeto (fl.24) e auto de entrega (fl.25).

Por sua vez, a autoria foi comprovada pelos depoimentos da testemunha de acusação, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como confissão do acusado em fase judicial.

A testemunha Jean, devidamente compromissada, afirmou que estava de serviço quando recebeu informações da ocorrência. Ao encontrar com a vítima, esta disse que reconheceu um dos acusados que subtraiu o celular da vítima, qual seja, o denunciado. A vítima informou todas as características do denunciado após ronda feita por conta própria na cidade e informou a polícia militar onde o acusado estava. Por afirmou que o denunciado foi preso, e na ocasião dos fatos, colaborou informando onde estava o celular, tendo o objeto sido recuperado. O acusado confessou os fatos no momento da prisão.

A testemunha vítima Ararrat, devidamente compromissada, afirmou que estava aguardando para a sua colega entrar, quando dois homens passaram de moto. Ao retornarem um deles chegou puxando a faca, sendo que o denunciado estava dirigindo a moto. Reconheceu sem dúvidas que o denunciado estava pilotando a moto.

A testemunha Altemiro, sem compromisso de dizer a verdade por ser primo do denunciado, afirmou que era quem estava na faca, enquanto o denunciado estava pilotando a moto.

Durante interrogatório o denunciado confessou os fatos.

Diante disso, tenho que está suficientemente comprovado que o denunciado RICARDO RODRIGUES DA SILVA, vulgo PIOLHO praticou o crime de roubo majorado em concurso de agentes, com utilização de arma branca, e concurso material com o crime de corrupção de menor, corroborado pelos depoimentos dos policiais na fase judicial e depoimento da vítima.

Neste caso específico, deve o acusado ser condenado nas sanções previstas no artigo 157, §2º II, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas.

Quanto ao concurso de agentes, entendo configurado, pois o menor ALTEMIRO afirmou que participou ativamente da empreitada criminosa, conforme consta de seu depoimento judicial.

(...) <sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que a vítima Ararrath Silva Garçon teve seu celular subtraído, mediante uso arma branca e concurso com outro menor, sendo que o recorrente foi quem dirigia a moto e o menor executou o roubo.

Há coesão e harmonia nos depoimentos e provas materiais colhidas na fase judicial e extrajudicial, no sentido de que foi praticado o delito de roubo majorado, não indicando em qualquer momento que o apelante se fez valer de exercício arbitrário das próprias razões, como aponta a defesa.

É de se ressaltara importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

No mesmo sentido o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, posto que devidamente alicerçada no contexto probatório havido nos autos.

4 – DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.
5376045 - Pág. 5
):

Passo a dosimetria da pena, começo pelo crime de roubo.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relação à culpabilidade, foi norma a espécie; não há registro de antecedentes; não há informações para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também não há elementos probatórios para análise da personalidade do agente; os motivos do crime são comuns ao tipo penal em tela; as circunstâncias do crime e as consequências do crime não permitem valoração negativa; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este não pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: (...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. Precedentes. (...) (HC 78.148MS, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 24022012; sem grifo no original.).

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e da idade menor de 21 anos, porém deixo de atenuar a pena, em observância ao enunciado de súmula n. 231 do STJ (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.).

Atenta às causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em metade (1/3), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário-mínimo mensal.

No crime em apreço a pena base foi arbitrada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Não havendo nenhum equívoco prejudicial, preservo-a.

Na segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da confissão e da menoridade, não sendo, no entanto, aplicadas em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, in verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, corretamente, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Na terceira fase, foi reconhecida somente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, sendo aplicado a fração mínimo de 1/3, sendo arbitrada a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Faço, somente, a correção, de ofício, do valor final da pena de multa para 13 (treze) dias-multa, adequando-a à fração de aumento aplicada (1/3).

Ante a prescrição do crime de corrpução de menor, a pena defintiva do recorrente passa para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, “b” do CP.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de corrupção de menor, e, de igual modo, corrijo a pena de multa concernente ao crime de roubo majorado para 13 (treze) dias-multa, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2023